Tribunal: TCU
Processo: 015.518/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da omissão da prestação de contas de recursos captados com amparo na Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura contra a empresária individual Renata Maria Gonçalves Mora (CPF: XXX.977.238-XX) e a sociedade empresária Renata Maria Gonçalves Mora (CNPJ: 11.405.943/0001-10) em razão da omissão na prestação de contas de R$ 73.000,00, captados em 2012 com base na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para realização do projeto cultural Pronac 11-8019, denominado "Som de Madeira". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "c" e § 2o; 12, § 3o; 16, § 3o; 19; 23, III, "a"; 28, I, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I; 209, III e § 7o; 210; 214, III; 217, §§ 1o e 2o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Renata Maria Gonçalves Mora (11.405.943/0001-10 e XXX.977.238-XX); 9.2. julgar irregulares as contas de Renata Maria Gonçalves Mora (11.405.943/0001-10 e XXX.977.238-XX); 9.3. condenar Renata Maria Gonçalves Mora (11.405.943/0001-10 e XXX.977.238-XX) ao pagamento ao Fundo Nacional de Cultura da importância de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 14/06/21/05/2010 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, abatida, por ocasião do pagamento, a quantia de R$ 82,60 (oitenta e dois reais e sessenta centavos), recolhida em 30/04/2018; 9.4. aplicar a Renata Maria Gonçalves Mora multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das quantias acima; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.9. esclarecer à responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. encaminhar cópia deste acórdão à responsável, à Secretaria Especial de Cultura, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.